Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. LEGALIDADE INCONTESTE. PEDIDO DE PARCELAMENTO. DADOS DESATUALIZADOS E PROCEDIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido; e ficando claro que os argumentos desenvolvidos dialogam com as razões da r. Sentença impugnada, mostra-se inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade.

2. Incabível o reconhecimento de conduta que afronta o princípio da razoabilidade quando somente a partir da devida apresentação do pedido de parcelamento a parte Apelada poderia ter ciência acerca do respectivo pedido.

3. Inconteste a legalidade do ato praticado e não havendo elementos nos autos que apontem para a prestação do serviço público de forma inadequada ou ineficiente, não há elementos que justifiquem a condenação por danos materiais.

4. Recurso conhecido e improvido.